Tribunal: TJPA
Processo: 0800084-69.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800084-69.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSIVAN CARVALHO DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SUBVERSÃO DA ORDEM - POSSE DE INSTRUMENTOS PROIBIDOS E INOBSERVÂNCIA DOS DEVERES PREVISTOS NOS INCISOS II E V, DO ARTIGO 39 DA LEP. FALTA GRAVE. MANUTENÇÃO DO APENADO EM REGIME FECHADO E ALTERAÇÃO DA DATA BASE PARA CONTAGEM DE BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS NO COMETIMENTO DA FALTA GRAVE.
PROVA DA AUTORIA. COMUNICADO E BOLETIM DE OCORRÊNCIA INTERNOS. AGENTE DE SEGURANÇA. FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
. Observa-se que a decisão proferida, amparada em procedimento disciplinar prévio, apresentou fundamentação suficiente para reconhecer em desfavor do agravante a prática de falta consistente na SUBVERSÃO DA ORDEM - DISCIPLINA - POSSE DE INSTRUMENTO PROIBIDOS - INOBSERVÂNCIA DOS DEVERES PREVISTOS NO ART. 39, II e V, falta grave tipificada no art. 50, I, III e VI, da LEP
, ou seja, em participar da ação em que foi retirada a força as armas de fogo de dois policiais que faziam a remoção do agravante e de outros 15 presos que estavam na cela de triagem para atendimento social, especificamente para visita por vídeo, sendo também apurado que tratava-se de uma ação coordenada pelos presos da unidade, não havendo que se falar, portanto, na improcedência do PDP
. Importante ressaltar que a declaração do agente de segurança responsável pela comunicação da falta praticada pelo apenado goza de fé pública e presunção de veracidade, sendo meio de prova hábil a configuração da infração disciplinar.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo de Execução Penal
interposto por
Rosivan Carvalho da Silva
, por intermédio de advogado constituído, em razão de decisão do
MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém/PA
, que
reconheceu falta grave ao apenado.

A defesa alega que o agravante encontrava-se cumprindo pena em regime fechado no Centro de Recuperação do Pará II – CRPP II e na data de 26/08/2020, o recorrente estava na área de triagem da unidade penitenciária, aguardando sua vez para realização de vídeo visita com sua companheira, conjuntamente com outros 16 (dezesseis) internos; momento em que outros internos iriam ser retirados do local, quando ocorreu uma tentativa de subtrair o armamento de um policial penal.

Aduz que o recorrente em nada contribuiu para o fato, apenas saiu do procedimento para se abrigar atrás do banco que estava sentado em vista os tiros deferidos.

Logo, foi reconhecida a falta grave sendo determinado a manutenção do regime fechado, alterando a data base para a data do fato, ou seja, 26/08/2020. E, diante da falta grave, o Juízo da Execução declarou a situação do apenado como de mau comportamento por 6 meses, ou seja, até 25/02/2021.

Nesses termos requer a defesa, a reforma da decisão que reconheceu a falta grave, em vista a não participação do recorrente no fato ocorrido na penitenciária, bem como a total ausência de provas que possa fundamentar tal assertiva, anulando a decisão que alterou a data base para futuros benefícios em favor do apenado.

A decisão recorrida foi mantida em todos os seus termos (Id 4278301).

Em contrarrazões o representante do Ministério Público (Id. 4278297) se manifestou pelo improvimento do recurso.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º Grau, que apresentou parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça, (Id. 4667635), do
Dr. Ricardo Albuquerque da Silva
, que se pronunciou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu
improvimento.

VOTO

Inicialmente, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade e passo a analisar o mérito do recurso.

Consoante os autos,
o apenado se encontra cumprindo a pena de 13 anos e 03 meses e 9 dias de reclusão pelo cometimento dos crimes previstos no art. 157, § 2º, do CPB e art. 35 da Lei 11.343/06.

Narra o presente recurso que o recorrente se encontrava em regime fechado quando se envolveu em movimento de subversão da Ordem - Posse de Instrumentos Proibidos e Inobservância dos deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39 da LEP, fato ocorrido em 26/08/2020, os quais foram objeto de apuração através da instauração do PDP nº 444/2020–CPJA/SEAP, concluindo pela existência de elementos de autoria e materialidade em desfavor do ora recorrente, recomendando a regressão por falta grave (seq.178.1 – SEEU).

Logo, foi reconhecida a falta grave sendo alterada a data base para referente a futuros benefícios

e reconhecimento de mau comportamento carcerário por 06 (seis) meses.

Em resumo, pugna o recorrente pela reforma da decisão que homologou o procedimento disciplinar penitenciário em seu desfavor, ao argumento de que a autoria da falta grave que lhe foi imputada não restou demonstrada, motivo pelo qual, requer que o Procedimento Disciplinar Penitenciário seja julgado improcedente, com a consequente absolvição do apenado quanto a suposta prática de falta grave.

Não assiste razão ao recorrente. Senão vejamos:

Da leitura acurada dos autos do Processo de Execução, no qual tramita no Sistema SEUU (Proc. nº 0001539-04.2012.8.14.0070), observa-se que na data de 26/08/2020, foi instaurado por meio da Portaria nº.: 174/2020-CRPP II/SEAP, o competente procedimento administrativo disciplinar penitenciário, com fulcro no art. 59 da LEP, objetivando a apuração de falta grave cometida pelo detento Rosivan Carvalho da Silva, ora recorrente, em razão de fato ocorrido na data de 26/08/2020, pela suposta prática de infração grave descrita no art. 50, incisos I, III e VI da LEP.

No curso da instrução, foram juntados aos autos o livro de ocorrência interna do Centro de Recuperação Penitenciária do Pará no qual aponta que na data de 26/08/2020, por volta de 12h30min ocorreu uma rebelião na casa penal, onde dois policiais penais estavam movimentando 16 presos que estavam na cela de triagem para atendimento social, especificamente para visita por vídeo. Ocorre que dois internos atacaram os dois policiais, iniciando uma luta corporal na qual conseguiram pegar a arma de fogo dos policiais, in verbis:

“(...) No imbróglio, os policiais conseguiram correr e teve início uma primeira troca de tiros com os policiais que notaram a movimentação e interviram na situação, ocasião em que conseguiram conter o motim, até a chegada do Comando de Operações Penitenciárias – COPE, alguns instantes depois. Com a achegada do COPE houve uma segunda troca de tiros , na qual foram baleados 06 presos, sendo eles os dois principais que estavam efetuando os disparos (Tiago Bizarrias de Andrade e Diogo Cunha da Silva), os quais evoluíram a óbito, além dos internos José Junior Ferreira Lima (Infopen 114679), Rosivan Carvalho da Silva (Infopen 73909), Antônio Rangel Duarte Lima (Infopen 43150), Marcos Mota da Silva (Infopen 21498) e Igor Santos Rodrigues (Infopen 155265), os quais foram lesionados e encaminhados para atendimento hospitalar. Após a contenção da situação foi realizado uma revista em toda a unidade,
ocasião em que foi verificado que as grades de várias celas estavam arrombadas, dando a entender que se tratava de uma ação coordenada, para uma rebelião generalizada dos internos.
(...)”

Assim, o que se tem é que o reeducando participou efetivamente da ação, não sendo possível a reforma da decisão combatida, pois existem provas suficientes de que ele incorreu nas disposições do art. 50, III, da Lei nº 7.210/84.

O evento foi ainda registrado em boletim de ocorrência policial nº.:00348/2020.100038-8, realizado no dia do ocorrido, informando os fatos ora narrados no livro de ocorrências penitenciário.

Após a conclusão do aludido procedimento, submetido ao contraditório e ampla defesa na presença de defesa técnica, com o interrogatório do apenado, a comissão processante emitiu relatório conclusivo (
PDP nº 444/2020-CPJA/SEAP
), opinando pela configuração da falta grave descrita no art. 50, inciso, I, III e VI da LEP.

Recebido o PDP, o juízo recorrido proferiu decisão (id. 4278298), homologando a falta grave, determinando a manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena, considerando como nova data-base o dia do fato, conforme se infere do trecho do
decisum,
transcrito na parte que importa,
in verbis:

“
ISTO POSTO, pelo que se verifica dos autos, sendo o caso de subversão da ordem - disciplina (motim) - posse de instrumentos proibidos capazes de ofender a integridade física de outrem e inobservância dos deveres previsto no art. 39, II e V, não restam dúvidas de que o apenado incidiu no disposto do art. 50, I, III e VI da LEP, razão pela qual RECONHEÇO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE e
DETERMINO A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO, ALTERANDO A DATA BASE PARA A DATA DO FATO, OU SEJA, 26/08/2020.

DIANTE DA FALTA GRAVE, DECLARO A SITUAÇÃO DO APENADO COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 6 MESES, OU SEJA, ATÉ 25/02/2021.

AO SETOR DE CÁLCULO PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO ATESTADO DE PENA A CUMPRIR E PROJEÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL,
EXCLUINDO-SE DA PENA CUMPRIDA A DATA DO FATO
.”

Com efeito, observa-se que a decisão proferida, amparada em procedimento disciplinar prévio, apresentou fundamentação suficiente para reconhecer em desfavor do agravante a prática de falta consistente em
SUBVERSÃO DA ORDEM - DISCIPLINA - POSSE DE INSTRUMENTO PROIBIDOS - INOBSERVÂNCIA DOS DEVERES PREVISTOS NO ART. 39, II e V, falta grave tipificada no art. 50, I, III e VI, da LEP
, ou seja, em participar da ação em que foi retirada a força as armas de fogo de dois policiais que faziam a remoção do agravante e de outros 15 presos que estavam na cela de triagem para atendimento social, especificamente para visita por vídeo, sendo também apurado que tratava-se de uma ação coordenada pelos presos da unidade, não havendo que se falar, portanto, na improcedência do PDP.

Importante ressaltar que a declaração do agente de segurança responsável pela comunicação da falta praticada pelo apenado goza de fé pública e presunção de veracidade, sendo meio de prova hábil a configuração da infração disciplinar. No mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes:

AGRAVO EM EXECUÇÃO

PENAL – FALTA GRAVE- POSSE DE APARELHO CELULAR E CHIP - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, VII, C/C ART. 52, AMBOS DA LEP -
COMUNICADO E BOLETIM DE OCORRÊNCIA INTERNOS - AGENTE DE SEGURANÇA - FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
- PERDA DOS DIAS REMIDOS - REGRESSÃO DE REGIME - CONSECTÁRIOS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
-A jurisprudência é firme ao afirmar que até mesmo a posse de componentes do aparelho, tal como chip ou bateria, isoladamente, é suficiente para caracterizar a falta do art. 50, VII, da LEP.

-As informações e depoimentos prestados pelos agentes públicos gozam de fé pública e presunção de veracidade.

-Em sendo reconhecida a prática de falta grave no curso da execução de pena, a perda dos dias remidos e regressão de regime prisional são medidas impositivas
. (TJMG – Agravo em Execução Penal 1.0000.20.450899-8/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/08/0020, publicação da súmula em 12/08/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE HOMOLOGA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NO QUAL FOI RECONHECIDA FALTA GRAVE, QUE REVOGA DIAS REMIDOS E QUE ALTERA DATA-BASE. RECURSO DO APENADO. 1. FUNDAMENTAÇÃO. TESE DA DEFESA. ELEMENTOS CONCRETOS. 2. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO DO DIRETOR DA UNIDADE PRISIONAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. CONTROLE JUDICIAL. 3.
PROVA DA AUTORIA. COMUNICAÇÃO INTERNA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA.
4. TIPICIDADE. AGRESSÃO. LESÃO CORPORAL. FATO PREVISTO COMO CRIME DOLOSO (LEP, ART. 52, CAPUT).

3. A comunicação interna subscrita por agente penitenciário e o boletim de ocorrência dando conta que um interno solicitou que fosse retirado da cela após ser agredido por dois outros detentos, os quais nominou, forma conjunto probatório suficiente da autoria do fato.
4. A agressão a outro detento, causadora de lesões, configura a falta consistente na prática de fato previsto como crime doloso. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0001022-92.2020.8.24.0020, de Criciúma, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 04-08-2020).

Vislumbra-se, que após o episódio narrado de tomada das armas de fogo pertencentes aos policiais que faziam a movimentação dos detentos,
foi verificado que as grades de várias celas estavam arrombadas, dando a entender que se tratava de uma ação coordenada, para uma rebelião generalizada dos internos
, de modo que
não seria possível o apenado não ter ciência do que estava ocorrendo ao isentar sua participação no fato.

Outrossim, a apuração da falta disciplinar compete ao Diretor da Casa Penal, não cabendo a autoridade judiciária se imiscuir no mérito administrativo, exceto em casos de teratologia, no exercício do controle de legalidade, hipótese não configurada nos presentes autos. Sobre a questão,
verbis
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO

PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO (ART. 28 DA LEI N. 11.343/06). DECISÃO QUE HOMOLOGOU PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, MANTEVE O REGIME FECHADO E ESTIPULOU NOVA DATA-BASE PARA FUTUROS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS DURANTE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OPORTUNIZAÇÃO DE ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. SUSCITADA, AINDA, NULIDADE DA DECISÃO DIANTE DE SUPOSTA DEBILIDADE ARGUMENTATIVA. INOCORRÊNCIA.
ATUAÇÃO JURISDICIONAL QUE NÃO PERMITE INVASÃO AO MÉRITO DA FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE NÃO INCORREU EM ILEGALIDADES. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
POR FIM, PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA CARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 118, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A POSSE, POR PARTE DO REEDUCANDO, DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO NO INTERIOR DO ERGÁSTULO PÚBLICO, ENQUANTO RESGATAVA PENA EM REGIME FECHADO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA, PALAVRAS DO AGENTE PRISIONAL E LAUDO PERICIAL ACOSTADOS AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE EVIDENCIAM A PRÁTICA. DECISÃO MANTIDA INCÓLUME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo a instauração prévia de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) e a oitiva do apenado na seara administrativa, com assistência de defesa técnica, reputa-se prescindível a realização de audiência judicial de justificação para o reconhecimento de falta grave.
2. Uma vez reconhecida, por parte da autoridade administrativa, no bojo de Procedimento Administrativo Disciplinar, a existência de provas suficientes acerca da prática de falta grave, não cabe à autoridade judicial entender pela sua inexistência, ressalvadas hipóteses de contornos teratológicos. Em juízo, afinal, cabe apenas o controle de legalidade da medida impugnada.
3. Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, o cometimento de novo fato definido como crime doloso enseja, por si só, a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando e demais efeitos advindos da prática indisciplinar, sendo prescindível, para tal, que haja instauração de ação penal. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0001068-42.2020.8.24.0033, de Itajaí, rel. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 29-10-2020).

Considerando os elementos probatórios produzidos, é imperioso o reconhecimento da prática da falta grave prevista no art.
52
da
LEP
. Entendimento contrário obsta a efetivação do
caráter pedagógico
das normas da
LEP
que tratam da disciplina na execução penal.

Pelo exposto, acompanhando parecer ministerial,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo-se a sentença em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Belém/PA,

Desa
. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 14/07/2021